Tribunal: TJDFT
Processo: 0748169-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUANTIDADE DE PARCELAS. AUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista (CDC 6 VIII) não pode ser deferida se importar a transferência do encargo de produzir prova de fato negativo para a outra parte. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. Não pode ser acolhida a alegação de que a instituição financeira alterou unilateralmente a quantidade de parcelas de pagamento de contrato de empréstimo de dez para dezessete, se todos os documentos anexados contêm a previsão de pagamento em dezessete meses, e não há qualquer registro da celebração de empréstimo a ser pago em dez parcelas, o que inviabiliza o ressarcimento pelos danos materiais pleiteados pela autora.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.